Tribunal: TJDFT
Processo: 0707218-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707218-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEUZA MARTINS GOMES DA CRUZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SAMUEL PEDRO MARTINS MARQUES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por NEUZA MARTINS GOMES contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado para que o Distrito Federal fosse compelido a internar compulsoriamente o agravado SAMUEL PEDRO MARTINS MARQUES em clínica especializada (ID 15269605, p. 128). Narra a agravante que é mãe de SAMUEL PEDRO MARTINS MARQUES o qual padece de esquizofrenia paranoide com surtos de agressividade, sendo também dependente químico há mais de 14 anos. Amparada por laudos médicos, ingressou em juízo requerendo a internação compulsória de seu filho às expensas do Poder Público. Alega que juntou, aos autos, relatórios firmados por médico psiquiatra, cuja recomendação fora a internação compulsória, o que demonstra tanto a probabilidade do direito, quanto a urgência do pedido. Argumenta que seu filho já fora internado outras vezes e que sua atual situação é precária, pois vive na rua, expondo-se a risco de morte, bem como ameaçando a integridade física de terceiros. Tece arrazoado sobre o fato de que apenas a internação compulsória se mostra eficiente para o tratamento de seu filho, de modo que, ao cabo do processo, as provas produzidas comprovarão de forma exauriente o alegado. Requer seja recebido e processado o presente agravo, deferindo-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que o Distrito Federal seja compelido a internar SAMUEL PEDRO MARTINS MARQUES em clínica conveniada junto à SECRETARIA DE SAÚDE e que o Poder Público seja condenado a custear o tratamento. No mérito, requer a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade da pleiteada antecipação da tutela recursal. A despeito do relatório médico indicar a necessidade de tratamento (ID 15269605, p. 121), na hipótese em julgamento, não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por não ter sido demonstrado pela agravante o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá durante o curtíssimo trâmite do agravo capaz de subsidiar o pedido extremo da internação compulsória de seu filho. Além disso, embora a agravante tenha argumentado que seu filho vive hoje na rua, expondo-se a risco de morte, bem como ameaçando a integridade física de terceiros, não se desincumbiu de seu ônus probatório. Nesse viés, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal pretendida. Não se descuida do fato de que o agravado, filho da agravante, passa por situação difícil que requer atendimento em saúde. No entanto, torna-se imperioso aguardar o contraditório, especialmente por se tratar de medida excepcional de privação da liberdade. Ante ao exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao Distrito Federal para contrarrazões. Desnecessária a intimação de SAMUEL PEDRO MARTINS MARQUES porque sequer fora citado na ação principal. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de março de 2020. ANA CANTARINO Relatora